Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DEFENSIVA SUSCITADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DO ASSISTENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo Assistente de Acusação contra sentença absolutória que acolheu preliminar de ilicitude de prova (gravação ambiental) e absolveu o acusado dos crimes de injúria homofóbica (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989 c/c ADO n. 26/STF) e de lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP). O assistente de acusação suscitou a nulidade da sentença pela ausência de intimação para apresentar alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a relevância das alegações finais como última oportunidade para análise crítica da prova e formulação de pedidos com potencial de influenciar a convicção judicial; (ii) estabelecer se o assistente de acusação regularmente habilitado tem direito de apresentar alegações finais autônomas, nos termos do art. 403, §§ 2o e 3o, do CPP; (iii) determinar se a falta de intimação do assistente para tal manifestação acarreta nulidade da sentença, notadamente diante da absolvição do acusado e do recurso ministerial restrito à imputação parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações finais constituem etapa essencial no rito processual penal, pois permitem às partes analisar criticamente as provas, suscitar contradições, consolidar teses e formular pedidos, exercendo a última oportunidade para influenciar o convencimento do julgador.
4. O assistente de acusação regularmente habilitado exerce todas as faculdades previstas no art. 271 do CPP, inclusive a apresentação de alegações finais em peça própria, conforme asseguram os §§ 2o e 3o do art. 403 do CPP.
5. A ausência de intimação do assistente de acusação para alegações finais viola o contraditório e o devido processo legal, configurando cerceamento de defesa.
6. No caso concreto, o prejuízo ao assistente de acusação é manifesto, uma vez que: (i) a sentença absolveu o acusado, acolhendo preliminar de ilicitude da prova arguida apenas após o encerramento da instrução; (ii) o Ministério Público recorreu de forma parcial, sem impugnar a absolvição quanto a um dos delitos, lacuna que poderia ter sido suprida pelo assistente se tivesse sido oportunizada sua manifestação.
7. Reconhecido o error in procedendo, os autos devem retornar ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao assistente de acusação a apresentação de alegações finais, com renovação dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do assistente de acusação provido para anular o feito a partir do momento em que deveria ter sido intimado para apresentar alegações finais, determinando a renovação do ato. Recurso ministerial prejudicado.